Tribunal: STF
Processo: HC 246716
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de VANDERSON SANTOS LIMA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 202400334347.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/10/2023, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou mandamus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI N° 11.343/2003) – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA REFERENTES À BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO MOTIVADO - ATUAÇÃO DA APONTADA AUTORIDADE COATORA DENTRO DOS LIMITES DA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE – É O MAGISTRADO O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVAS - TEOR DO DISPOSTO NO ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – TESE DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DO PACIENTE - AFASTADA – POSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS FUNDADA NA JUSTA CAUSA E PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PARA A INVESTIGAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS - PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – DECISÃO LIMINAR MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA." (fls. 19/20)



    No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal resultante da ofensa ao princípio da ampla defesa, decorrente do indeferimento de diligências requeridas na oportunidade em que apresentada a defesa prévia, e que seriam necessárias para a comprovação de nulidade processual relativa à invasão de domicílio.



    Argumenta que o juízo de primeiro grau, ao indeferir as supracitadas diligências, não observou a sua função de neutralidade, tendo presumido como válida a violação do domicílio.



    Defende também a nulidade das provas obtidas por meio da quebra do sigilo telefônico do celular apreendido, aduzindo que foi autorizada por meio de decisão desprovida de fundamentação idônea, indo de encontro ao que é disposto no art. 5°, incisos X e LXXIX e o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da quebra do sigilo telefônico e, por consequência, declarada a ilicitude das provas juntadas oriundas dessa decisão.



    A liminar foi denegada por decisão de fls. 246/248.



    As informações foram prestadas às fls. 256/258 e 264/270.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer que recebeu o seguinte sumário:



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Consta do voto condutor do julgado atacado:



    "Nessas condições, conclui-se que não há qualquer prejuízo à defesa decorrente do indeferimento das diligências solicitadas, ao revés, eventual ausência de tal prova documental no processo lhe é benéfica, tendo em vista que a não comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do acusado poderá resultar em ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como de todas as que delas decorreram.



    [...]



    Com relação à ausência de motivação do decisum, relembro que, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX da Constituição Federal, impõe que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta.



    No presente caso, segundo o Auto de Prisão em Flagrante n° 11179/2023, policiais militares, após o recebimento de denúncias anônimas, além de disk denúncias, dando conta de suposto intenso tráfico de entorpecentes realizado pelo paciente em sua residência, iniciaram investigações no sentido de apurar os fatos, e dessa forma, foram feitas campanas em frente ao local apontado.



    A partir de tais diligências, verificaram uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo da casa do paciente. Em um determinado momento, flagraram Vanderson portando uma sacola, na qual foi achado um tablete de aproximadamente 150g de substância análoga à maconha.



    Ao procederem às buscas na residência do paciente, foi encontrado ainda uma balança de precisão, conforme se vê do autos de exibição e apreensão de n° 2516/2023.



    [...]



    Do exposto acima, entendo que o magistrado, ainda que deforma sucinta, indicou as razões de seu convencimento para deferir o requerimento da autoridade policial, não se podendo falar em desrespeito ao disposto no art. 93, IX da CF.



    Quanto à ordem judicial para quebra do sigilo dos dados do aparelho celular do ora paciente, ao contrário do que se alega, a permissão para excepcionar a garantia ao sigilo telemático teve amparo em elementos concretos e aptos ao deferimento da medida invasiva da privacidade, e sem entrar no mérito da questão - não se apresentou especulativa, sem lastro mínimo ou com objeto indefinido.



    [...]



    Portanto, não há nenhuma ilegalidade no deferimento da quebra de sigilo telemático em questão, conforme requerido pelo Ministério Público e deferido pelo juízo de origem, a fim de investigar a materialidade do delito e indícios de autoria de suposto comércio ilícito de drogas na região." (fls. 29/33)



    No caso dos autos, consoante asseverado pela Corte de origem, o Magistrado singular indeferiu as provas requeridas de forma devidamente motivada, o que se mostra correto, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova; logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/6/2019)" (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 17/6/2022).



    A corroborar esse posicionamento:



    [...]



    De outra parte, registra-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessária, para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    Consignou-se na origem que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada da pessoa e da casa em que estava sendo praticado o tráfico de drogas - denúncia esta que fora minimamente confirmada por diligência policial, em virtude da realização de campana -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade, a justificar o ingresso no domicílio.



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de tráfico de drogas, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade do flagrante. Nesse sentido:



    [...]



    Por fim, registra-se que o decisório que determinou a quebra do sigilo do aparelho celular apreendido está devidamente motivado, pois "a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o Magistrado decretar a medida mediante motivação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (AgRg no HC n. 894.529/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).



    Na mesma linha, confira-se o seguinte julgado:



    [...]



    Ante do exposto, com fundamento no art. 34, inc. XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus (doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    a) Que seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus, com supedâneo nos arts. 5º LXVIII da Constituição da República e arts. 647 e 648, VI, ambos do Código de Processo Penal;



    b) Que seja concedida MEDIDA LIMINAR para com lastro no art. 647 c/c art. 648, VI, ambos do CPP para suspender a audiência designada no processo n. 202374100177 aprazada para 01.10.2024 às 10h:30m, até que se julgue o Mérito do Agravo Regimental em trâmite no e. Superior Tribunal de Justiça;



    c) Que seja intimada a Procuradoria Geral da República para oferecer parecer;



    d) Que no mérito seja CONCEDIDA A ORDEM para com lastro no art. 647 c/c art. 648, VI, ambos do CPP, para suspender a audiência designada no processo n. 202374100177 aprazada para 01.10.2024 às 10h:30m, até que o Juízo de primeiro grau enfrente as diligências fundamentais solicitadas pela defesa;



    Termos em que pede conhecimento e concessão da ordem (doc. 1, pp. 7-8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator